Tribunal: TJPA
Processo: 0814468-95.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0814468-95.2025.8.14.0000

FISCAL DA LEI: JONATAN OLIVEIRA FERRO, ANTONIO LUIZ MONTEIRO, DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE JACUNDÁ - PA

FISCAL DA LEI: AUTORIA INCERTA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. POLICIAIS MILITARES. CRIME DE TORTURA COMETIDO CONTRA CIVIS. CONDIÇÃO FUNCIONAL. LEI Nº 13.491/2017. AMPLIAÇÃO DO CONCEITO DE CRIME MILITAR. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência instaurado entre a Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA e o Juízo da Vara Única da Justiça Militar Estadual, em razão de ação penal originada de inquérito policial que apura suposta prática de tortura cometida por policiais militares em desfavor de civis.

2. O Juízo comum declinou da competência em favor da Justiça Militar, sob o fundamento de que a Lei nº 13.491/2017 ampliou o conceito de crime militar. O Juízo castrense suscitou o conflito, entendendo ser hipótese de crime doloso contra a vida praticado por militar contra civil, cuja competência é do Tribunal do Júri e não da Justiça Militar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se compete à Justiça comum ou à Justiça Militar processar e julgar crime de tortura supostamente praticado por policiais militares contra civis em contexto funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei nº 13.491/2017 alterou o art. 9º do Código Penal Militar, passando a considerar crimes militares, em tempo de paz, também os delitos previstos na legislação penal comum quando praticados por militares em serviço ou em razão da função, inclusive contra civis.

5. O relatório final do inquérito policial indica que as condutas investigadas teriam ocorrido no exercício da função policial, em atividades de policiamento ostensivo e no interior de unidade militar.

6. Presentes os requisitos legais, firma-se a competência da Justiça Militar Estadual para processamento e julgamento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito conhecido e julgado improcedente, para declarar competente o Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar Estadual para processar e julgar o feito.

Tese de julgamento
: 1. “Compete à Justiça Militar Estadual o julgamento de crimes previstos na legislação penal comum quando praticados por militares em serviço ou em razão da função, nos termos do art. 9º, inciso II, alínea 'c', do Código Penal Militar”.

__________

Dispositivos relevantes citados:

CPM, art. 9º, II, “c”, com redação da Lei nº 13.491/2017.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJDFT, Acórdão nº 1909846, 0001346-05.2019.8.07.0016, Rel. Des. Leila Arlanch, 1ª Turma Criminal, j. 22/08/2024.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do presente conflito e o julgar improcedente, para declarar a competência do Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias nove a dezesseis do mês de setembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 09 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará
em face do
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de jacundá/PA,
tendo como objeto a ação penal instaurada, após conclusão das investigações, para averiguar
crime de tortura cometido por militares contra civis
.

Os autos foram inicialmente encaminhados ao
Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA
, que, em determinada decisão, à ID 28416076,
declinou sua competência
para conhecer e julgar o feito, determinando remessa do processo à Justiça Militar Estadual, sob fundamento de que, com o advento da Lei nº 13.491/2017 fora ampliado o conceito de crimes militares, abarcando crimes previstos na legislação penal comum que sejam praticados em contexto que atenda as condições descritas no art. 9º do Código Penal Militar, como teria ocorrido no caso em questão.

Recebidos os autos,
o Juízo da Vara Única da Justiça Militar Estadual suscitou o presente conflito
, por entender que
os fatos não se enquadrariam como crime militar disposto no art. 9º do CPM
, pois o caso se trataria, supostamente, de
crime doloso contra a vida praticado por policial militar contra cível, cuja competência é do Tribunal do Júri
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva
, pronuncia-se pelo
conhecimento do presente Conflito Negativo de Competência, o qual deve ser dirimido, determinando-se a competência do Juízo suscitante, no caso, a Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará
, para conhecer e julgar o feito.

É o relatório.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do conflito
.

Verifica-se que a controvérsia está na definição do órgão competente para processamento de processo relativo a suposta
tortura perpetrada por policiais militares contra civis
, em contexto ligado a atividade de policiamento ostensivo e com atos praticados no interior de unidade militar, segundo descreve o relatório final do Inquérito Policial, constante nos autos, à ID 28416072.

Da análise minuciosa, verifica-se assistir razão ao
Juízo de Direito da Vara Única de Jacundá/PA
,

ora suscitado.

A Lei nº 13.491/2017 alterou o art. 9º do CPM para explicitar que
também se consideram crimes militares, em tempo de paz, os delitos previstos na legislação penal comum, quando praticados por militar “em serviço” ou “atuando em razão da função”
, nas hipóteses ali delineadas, inclusive contra civil (art. 9º, inciso II, alínea “c”, CPM).
In verbis:

“Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:

II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:

(...)

c)
por militar em serviço ou atuando em razão da função
, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou
civil
;”

Dessa forma, o critério de definição da competência castrense deixou de se restringir unicamente ao tipo penal previsto no CPM, passando a abarcar a
natureza da relação do agente com a função militar no momento da conduta
.

No caso em tela,
a investigação apura suposta prática de tortura por policiais militares contra civis
, em contexto que,
prima facie
, se vincula a atividade funcional (
abordagens, condução a quartel da PM, atos de constrangimento para obtenção de confissão
). A descrição contida no relatório policial e nas peças colacionadas sinaliza que as condutas, se comprovadas, teriam ocorrido “em serviço” ou, ao menos, “em razão da função”. Tal moldura corresponde exatamente à hipótese de incidência do art. 9º, inciso II, alínea “c”, do CPM, atraindo a competência da Justiça Militar.

Inclusive, o parecer ministerial é firme nessa linha, trazendo precedentes que reconhecem a competência castrense para crimes comuns perpetrados por militares em razão da função, mesmo quando os fatos são anteriores a Lei nº 13.491/2017, por não se tratar de aplicação retroativa mais gravosa, mas de definição de competência de natureza processual, insuscetível de gerar prejuízo à defesa.

Nesse sentido:

PENAL MILITAR. PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÕES CRIMINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS. CRIMES DE TORTURA. LEI Nº 9.455/97. PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. IMPROCEDÊNCIA
. IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS DENUNCIADOS. VIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não se considera inepta a denúncia que promove, nos termos do art. 77 do CPPM, imputação suficientemente compreensível para o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

1.1. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, a superveniência da sentença penal torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal (AgRg no AREsp n. 537.770/SP, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 18/8/2015). Preliminar rejeitada.

2. A Lei 13.491/2017, ao alterar o artigo 9º, II, do CPM, ampliou o conceito de crime militar. Assim, a competência da justiça castrense para processar e julgar os crimes militares, passou a abarcar não mais apenas as condutas tipificadas no Código Penal Militar, mas também os crimes previstos na legislação penal comum. Preliminar afastada.

(...)

9. Recursos do Ministério Público, de JOHN VICTOR MILLIONS RIVASPLATA e de EDUARDO FELIPE CALAÇA CLEMENTINO, desprovidos. Preliminar de invalidade dos reconhecimentos acolhida. Providos os recursos de RAFAEL COTRIM BARROS, RONALDO BATISTA DOS SANTOS, KLEBER DOS SANTOS MOTA, THIAGO BARROS DE SOUZA e CAMILA SOUZA DE LACERDA.

(TJDFT - Acórdão 1909846, 0001346-05.2019.8.07.0016, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no DJe: 03/09/2024).

Portanto, estando presentes a qualidade dos agentes como policiais militares, a condição funcional no contexto do fato, a natureza do bem jurídico em tese violado,
firma-se a competência da Justiça Militar Estadual
para o processamento e julgamento do feito, nos termos do art. 9º, inciso II, alínea “c”, do CPM, com a redação dada pela Lei nº 13.491/2017.

Destaca-se que, no presente caso, não há denúncia oferecida, o objeto do presente incidente restringe-se a fixação do Juízo competente, sendo assim, a análise do mérito, autoria e materialidade, bem como de eventual ilicitude de meios de prova, são reservadas ao Juízo Natural, nesse caso, a Justiça Militar estadual.

Ante o exposto,
voto no sentido de dirimir o conflito negativo de jurisdição para declarar competente o Juízo da Vara Única

da Justiça Militar do Estado do Pará
para processar e julgar o feito,
determinando-se a remessa dos autos àquela Justiça Especializada
.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/09/2025